Tribunal: TJES
Processo: 0029228-86.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029228-86.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO CALIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REGIME MAIS BRANDO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da impossibilidade de fixação de início do cumprimento de pena no regime fechado, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, revela-se indispensável. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO CALIMAN,
inconformado a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP e pelo art. 65 da Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O apelante busca a fixação de regime semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da vítima pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029228-86.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO CALIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do presente Inquérito Policial suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que no mês de Agosto de 2018, em Vila Velha, o Denunciado perturbou a tranquilidade e ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex esposa GIOVANA COELHO ALMEIDA CALIMAN, com quem conviveu por 20 anos e com quem têm 02 filhas menores em comum, consoante ao Boletim Unificado nº 37045053, às fls. 03/04, matéria do jornal A Tribuna e declaração da vítima às.fls.07; 17 e 75

Segundo foi apurado, o casal conviveu junto por 20 anos periodo este marcado por forte agressividade por parte do Denunciado, resultando na separação conjugal em 2014, fato este nunca aceito pelo Denunciado, que passou a tornar a vida da vítima um inferno, com ameaças de morte á mesma, seja por telefone, mensagens e até pessoalmente, tendo esta levado ao conhecimento da justiça, resultando na Ação Penal nº 0013052-03.2016.8.08.0035 na 5ª Vara Criminal de Vila Velha com a condenação do mesmo.

A despeito de responder pela referida ação penal, o Denunciado continuou ameaçando e perturbando a ex companheira, ora vítima, seguindo-a aonde esta ia, quando, no dia 23/08/2018, o Denunciado, sabendo que a vítima estava namorando, enciumado, ficou na espreita da casa desta e tão logo o rapaz saiu da casa da vítima, o Denunciado passou a persegui-lo, batendo e danificando propositadamente o veículo deste, conforme comprova fls. 06 a 22 da MPU em apenso, correndo atrás dele com faca, subtraindo-Ihe o celular, e, de posse deste passou a telefonar para vítima, dissimulando ter sequestrado e o matado o namorado desta, oportunidade em que a xingava e a ameaçava dizendo: Sua piranha e vagabunda, você vai continuar com esse cara?, causando um verdadeiro terror psicológico na vítima, que só tranquilizou-se após ter recebido em seu celular uma mensagem do rapaz narrando o ocorrido e dizendo que estava bem, ocasião em que a vítima percebeu tratar-se de um trote do denunciado.

Em razão disso, a vítima registrou os fatos no BU nº 37045053, ensejando a concessão da MPU n.º 0025146-12.2018.8.08.0035 em seu favor, porém até a presente data o Denunciado não foi cientificado por sempre evadir-se do local, fato este que levou o MP a requerer sua prisão que foi decretada por este Juizo ás fls. 77/76 da MPU em apenso.

Além de aterrorizar psicologicamente a vitima, o Denunciado também tem perturbado e tirado a paz das filhas do casal, enviando mensagens as mesmas com conteúdo violento e aterrorizador, dizendo está inconformado com o namoro da mãe das mesmas e que tem conhecidos, lutadores de jiu jitsu, que constantemente estao rondando a casa onde moram, trazendo grande preocupacão as filhas e a vitima, que temendo o Denunciado, mudaram suas respectivas rotina diária.

Autoria e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇAO PENAL,

capitulando-se a conduta do ora denunciado nas sanções do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do CP na forma da Lei n'1.340/06, citando-o para respondê-la, em todos os seus termos, sob

pena de revelia e intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos em Juizo, por ocasião da AIJ, para, ao final, ser julgada procedente a pretensão ministerial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP e pelo art. 65 da Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O apelante em sede recursal não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em razões de apelação.

O apelante busca unicamente a fixação de regime mais brando.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, vejo motivos para o acolhimento.

Isso porque, conforme expresso no artigo 33 do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Já quanto às contravenções penais:

[...]

Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou aberto.

[...]

Desse modo, diante da impossibilidade de fixação do regime inicial de pena no fechado, altero o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.